Tribunal: STF
Processo: RE 1471234
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ENTRE A DATA DO ÓBITO E A DA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. JUÍZO A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E QUE NÃO EXISTIRIA QUALQUER RAZÃO PARA QUE O PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS OCORRESSE COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE. PLEITEIA, CASO NÃO SEJA RECONHECIDA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, A OBSERVÂNCIA DA EC 41/2003. APELANTES QUE, APESAR DE AFIRMAREM QUE O AUTOR NÃO TERIA VALORES A SEREM RECEBIDOS, NÃO JUNTAM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. NÃO RESTOU CONFIGURADO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E TAMPOUCO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, ORA APELADO, ÔNUS QUE INCUMBIA AOS RÉUS, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. NA HIPÓTESE EM COMENTO, O INSTITUIDOR DA PENSÃO, NA DATA DO ÓBITO, CONTAVA COM 63 ANOS, 04 MESES E 12 DIAS DE SERVIÇO, TENDO CONTRIBUÍDO PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA POR MAIS DE 35 ANOS, ALÉM DE TER PRESTADO MAIS DE 25 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO, DE MODO QUE O SEU PENSIONISTA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA PENSÃO CONFORME OS VALORES INFORMADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO SE APLICANDO OS REDUTORES PREVISTOS NA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, EM RAZÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.” (e-doc. 14, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 3º da EC nº 47, de 2005. Sustenta serem matematicamente impossíveis os dados constantes do documento de fl. 144 (e-doc. 7, p. 36), uma declaração de lavra da Diretoria de Gestão de Pessoas do TJRJ, utilizado como base pelo acórdão para verificação do preenchimento dos requisitos. Argumenta que, para que os dados do mencionado documento estejam corretos e levando-se em consideração a norma vigente à época acerca de aposentadoria compulsória, o instituidor da pensão teria que ter ingressado no serviço público com menos de sete anos de idade. Afirma que, ante o evidente erro material de tal documento, restaram não comprovados requisitos para a concessão do benefício (e-doc. 21).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que "aparenta haver divergência entre o acórdão atacado e o art. 3º EC nº 47, de 2005" (e-doc. 23).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a decisão recorrida:



    “Com efeito, foi atestado pela Diretora de Departamento de Administração Judicial do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro que o ex-servidor contava, na data do óbito, com 63 (sessenta e três) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de tempo de serviço, conforme documento de fls. 144.



    Em seguida, o acórdão atacado foi claro ao indicar que, desses mais de 63 (sessenta e três) anos de serviço, o servidor contribuiu por mais de 35 (trinta e cinco) anos para o regime de previdência, dos quais 25 (vinte e cinco) anos foram de efetivo exercício no serviço público. Nesse sentido, cumpre reiterar alguns trechos do acórdão embargado:



    “Na hipótese em comento, o instituidor da pensão, na data do óbito, contava com 63 anos e 04 meses e 12 dias de serviço, conforme ofício que constou no processo administrativo (fls. 144).



    Outrossim, restou comprovado que o Ex-servidor contribuiu para o regime de previdência por mais de 35 anos, além de ter prestado mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público.



    Portanto, em que pese o instituidor ter falecido sob a égide da EC 41/03, o seu pensionista faz jus ao recebimento da pensão conforme os valores informados pelo Tribunal de Justiça, não se aplicando os redutores previstas na Emenda Constitucional 41/2003.”



    Salienta-se, ainda, que o ex-servidor faleceu aos 82 anos de idade, conforme comprovado pela certidão de óbito de fls.118, o que evidencia a credibilidade da informação acerca do tempo de serviço do servidor, prestada pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, no processo administrativo nº2018-040226 (fls. 144).” (e-doc. 18, p. 6).



    6. O recurso extraordinário interposto é claro ao discorrer que a suposta violação ao dispositivo constitucional ocorreu em virtude de ausência de provas, sob o argumento de que um dos documentos dos autos, a declaração mencionada no trecho acima citado, contém dado “matematicamente impossível”. 



    7. De plano, resta evidente que somente pela análise do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Entretanto, visando evitar a desnecessária continuidade de tal discussão por vias recursais e levando em consideração que o Tribunal de origem decidiu pela admissão do recurso fundado em tal argumento (apesar de se tratar de documento formulado pelo setor administrativo do próprio Tribunal de origem), entendo válido esclarecer que a alegação do recorrente possui falha evidente, por adotar como premissa determinante uma suposta ocorrência de aposentadoria compulsória do instituidor da pensão.



    9. O recorrente parte do pressuposto de que tal aposentadoria ocorreu, simplesmente, por se tratar de aposentadoria compulsória. Ocorre que o caso envolve titular de serventia judicial não remunerado pelos cofres públicos, ao qual não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inc. II, da Constituição da República, exceto se ocupante de cargo público efetivo, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, exposta na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 571.



    10. Conclui-se que a alegação de impossibilidade matemática é fundada em premissa incorreta e, portanto, não se sustenta.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator